Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008570-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), MOACI BENTO DA PAZ - CPF: 603.783.101-78 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (IMPETRANTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MOACI BENTO DA PAZ - CPF: 603.783.101-78 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI CANUTO DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA EDUARDA DA PAZ FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Assim, sendo imputado ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor das vítimas, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)
DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA

DR. FERNANDO SANTOS QUEIRÓZ OLIVEIRA

PACIENTE

MOACIR BENTO DA PAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1000216-16.811.0000, em que denunciado por cometer, em tese, as condutas tipificadas no art. 129, §9o e art. 147,
caput
c/c art. 61, inc. II, alínea ‘f’, todos do Código Penal e art. 21 do Dec-Lei n.o 3.688/41, em concurso material de infrações, perpetradas em face de sua convivente
Roseli Canuto dos Santos
e da filha
Maria Eduarda da Paz Ferreira.

Contextualizando os fatos da presente impetração, iniciam os causídicos esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/03/2020 e, na mesma data, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a

ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Todavia, após o recebimento da denúncia, a i. Defesa

formulou pedido de revogação da custódia, subsidiado por pleito de substituição pelo

recolhimento domiciliar, os quais foram indeferidos pela autoridade judiciária com base em

fundamentos reputados inidôneos.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, os firmatários do remédio heroico apontam a
ausência de fundamentos para a decretação e manutenção da prisão

cautelar, notadamente o
periculum libertatis
, porquanto não houve o prévio descumprimento

de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em benefício das ofendidas, e o

paciente é primário, portador de bons antecedentes, exercente de atividade lícita e tem domicílio

certo, demais disso, inexistiriam elementos concretos aptos a evidenciar em que medida a sua

liberdade causa transtornos à ordem pública, atrapalha a instrução criminal ou põe em risco a

futura aplicação da lei penal; acrescentando, nesse sentido, que as medidas protetivas de

urgência fixadas concomitantemente à prisão ora hostilizada, a um só tempo, são suficientes para obstar eventual reiteração delitiva e asseguram a integridade física das ofendidas, que não mais residem no sítio outrora coabitado pelo paciente.

Ainda nesse viés, sustentam que a gravidade genérica dos delitos que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher não é fundamento hábil a sustentar a manutenção da medida extrema, mesmo porque,
in casu
, a reprovabilidade das condutas imputadas ao increpado não extrapolaria aquela abstratamente prevista para os tipos penais, a

revelar a
possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas

(art. 319 do CPP)
, por serem suficientes à garantia dos fins acautelatórios pretendidos com a segregação provisória.

Demais disso, ressaltam a
desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço
, porquanto, acaso o paciente seja condenado na ação penal, suas condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime aberto, ou mesmo a imposição de sanção restritiva de direitos, e não privativa de liberdade.

Como tese subsidiária à revogação da prisão preventiva, vindicam a colocação do favorecido nesta ordem em
regime domiciliar
, por estar
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), eis que idoso.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de ver revogada a prisão preventiva contra ele decretada, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, reclamam a concessão liminar da ordem para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio instruída com os documentos digitais acostados sob o ID 39782486 ao ID 39782487.

Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo aos impetrantes para

que emendassem a inicial, o que restou devidamente cumprido com a juntada dos documentos eletrônicos de ID 39924970 e ID 39942971.

A
tutela de urgência
reclamada restou
parcialmente deferida

(ID
40066961
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID
40129956
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
denegação
da ordem
(ID

40812489
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante delito em

13/03/2020
,

pela suposta prática dos delitos tipificados no

art. 129, §9o e art. 147, caput c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, todos do Código Penal e art. 21 do Dec-Lei n.o 3.688/41,
em concurso material de infrações, perpetradas em face de sua convivente
Roseli Canuto dos Santos
e da filha
Maria Eduarda da Paz Ferreira
; e, na mesma data, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva a bem da ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração delitiva.

Irresignada, a defesa interpôs o presente remédio heroico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

À vista disso, extrai-se de uma acurada análise dos autos eletrônicos que o MM Juiz de primeiro grau acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente
a despeito da ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente em prol das vítimas
, justificando a imprescindibilidade da custódia
“seja para garantir a ordem pública, bem assim, por envolver violência doméstica”
(ID 39942970, p. 05).

Sucede, porém, que o delito do
art. 129, §9o do CP
é apenado com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
, ao passo que o preceito secundário da norma do art. 147 do CP prevê pena de
“detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses”
, logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais por ora imputados ao paciente,
não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP, como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Demais a isso, ao tempo em que o encarcerado se encontra civilmente identificado e nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1o, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, contrariamente ao vertido pelo magistrado singular no édito segregatício, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

Todavia, como já aquilatado

por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
in casu
as providências acautelatórias foram fixadas concomitantemente ao ato flagrancial na data de 13/03/2020
, não havendo qualquer informação nos autos capaz de comprovar seu eventual descumprimento anterior por parte do favorecido nessa ordem, a impedir seja mantida tão somente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Por conseguinte, entendo que a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

E, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos, as quais,por ocasião da análise da tutela de urgência, determinei fossem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
sem p
rejuízo das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas nos autos de n.o 1000199-77.2020.811.0048.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional,
ratificando a decisão exarada
in limine
, e
CONCEDO EM DEFINITIVO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
MOACIR BENTO DA PAZ
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020